Tribunal: TJDFT
Processo: 0751106-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751106-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP AGRAVADO: LACA108 PAINEIS E PORTAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela em sede recursal interposto por DENNARIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP (VITRI) em desfavor de LACA 108 PAINÉS E PORTAS LTDA. impugnando decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, no processo PJE 0736364-57.2020.8.07.0001, ação cominatória de obrigação de fazer e não fazer, movida pelo ora agravante, em razão de contrato de parceria comercial com autorização de revenda e exposição de produtos, que indeferiu a tutela antecipada, designando audiência de tentativa de conciliação, considerando a necessidade de contraditório. Em suas razões recursais, o agravante relata ser empresa referência no DF e Brasil na fabricação e comércio de portas e painéis planejados e detalhados em vidro; celebrou parceria comercial com a agravada, concedendo-lhe o uso de imagem dos seus produtos nos espaços virtuais e físico da agravada, porém a agravada resiliu o contrato (ID 76238266), restando acordado que a agravada, além de ter permissão para revender e expor em sua loja física os produtos da marca Vitri, poderia usar em seus sítios eletrônicos e mídias sociais as imagens dos produtos da agravante, permitido o trade dress enquanto vigente o contrato, permitido inclusive o acesso à nuvem do aplicativo Dropbox para que pudesse fazer download das imagens dos produtos da marca Vitri e fazer catálogo. Informou que na loja fora efetuada venda a preço especial de parceiro comercial de produtos da marca Vitri para que a agravada pudesse expor o seu showroom de sua loja física na Capital paulista; relatou que não houve pagamento pelos produtos, que estes estariam sendo utilizados na loja física mesmo após a resilição, mantendo também o catálogo de produtos da agravante. Diante do não pagamento, apontou a necessidade de remoção da imagem e produtos dos espaços virtuais e físicos da agravada, porquanto haveria utilização indevida, para fins comerciais, sinalizando ato de concorrência desleal, devendo ser a agravada compelida a abster-se de usar a marca, produtos e imagens da Vitri. Após indicar quais URL de imagens que devem ser retiradas pela agravada, e citar julgado de minha Relatoria, aduziu estarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da antecipação da tutela, em sede recursal, pugnando pela imediata abstenção de uso de imagens e produtos Vitri pela agravada em seu catálogo, sob pena de multa diária; com a remoção imediata dos produtos Vitri expostos no showroom da loja física da agravada, o que pede seja confirmado no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogado, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. E porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro demonstrada a probabilidade do direito substancial vindicado somente pelas alegações unilaterais apresentadas, diante da apurada controvérsia quanto à sustentada resilição unilateral, seus termos, desdobramentos do distrato anunciado. Porquanto ausente instrumento negocial formalmente aperfeiçoado, necessitam esses noticiados fatos de mínima apuração já que sequer houve subscrição na minuta de contrato de revenda comercial, da simples leitura do documento de ID 76347053), juntado somente após a determinação de emenda. À luz dos elementos de cognição apurados, a situação carece de dilação e contraditório, não sendo suficientes as alegações unilateralmente impostas. Melhor sorte quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que também não vislumbro demonstrado apenas na narrativa apresentada pelo agravante, uma vez que pleiteia na origem a abstenção de uso de produtos e imagens pela agravada, devolução de produtos e danos morais, o que deve ser solucionado respeitados os trâmites processuais. Entendo necessário o respeito e a observância das garantias processuais amparadas constitucionalmente do devido processo legal, com contraditório e ampla defesa assegurados (art. 5o, inciso LV da CF/88). Ainda com o enfrentamento de pandemia mundial de Covid-19, fato público e notório, o processo e a prestação jurisdicional estão garantidos pelo Poder Judiciário que continua suas atividades normalmente, inclusive com aumento de produtividade. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, por não restarem demonstrados os requisitos autorizativos hábeis à sua concessão. Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 02 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator